Tribunal: TJSP
Processo: 1004605-77.2021.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Sessões de oxigenoterapia hiperbárica em paciente da rede pública de saúde por clínica privada. Determinação para o tratamento oriunda de juízo distinto, com trânsito em julgado. Sentença de parcial procedência para determinar o pagamento pela FESP das sessões discutidas, no total de R$ 5.100,00. Insurgência da requerida. Preliminar de ilegitimidade passiva não

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Sessões de oxigenoterapia hiperbárica em paciente da rede pública de saúde por clínica privada. Determinação para o tratamento oriunda de juízo distinto, com trânsito em julgado. Sentença de parcial procedência para determinar o pagamento pela FESP das sessões discutidas, no total de R$ 5.100,00. Insurgência da requerida. Preliminar de ilegitimidade passiva não acolhida. Mérito. Não conhecimento. Razões recursais que não combatem, sequer de forma abreviada, os fundamentos da sentença. Hipótese de violação do princípio da dialeticidade. Inobservância ao artigo 1010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Necessidade de a parte recorrente apresentar razões que demonstrem o erro de forma ou conteúdo da decisão atacada, o que não foi observado no apelo. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.